Tribunal: TJES
Processo: 0012317-52.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012317-52.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO CESAR BRAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo o agente reincidente, não se aplica o princípio da insignificância.

2. A gratuidade de justiça é pedido que deve ser apreciado pelo Juízo das execuções penais.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0012317-52.2021.8.08.0048

APELANTE: BRUNO CESAR BRAZ

ADVOGADO DO APELANTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por BRUNO CESAR BRAZ em face da r. sentença de fls. 44/45, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões às fls. 54/60, Requereu a concessão do direito de recorrer da sentença em liberdade e, no mérito, sua absolvição por atipicidade da conduta, ante à aplicação do princípio da insignificância.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 17 horas e 30 minutos, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, para si, uma peça de came bovina, tipo contrafilé, do estabelecimento do Supermercado Epa, localizado no bairro, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES.

Emerge da peca de investigação que a denunciado ingressou no estabelecimento, se dirigiu ao açougue, pediu uma peça de carne bovina tipo contrafilé, com peso de 1,228kg e a ocultou sob a camisa. Em seguida, saiu do estabelecimento sem efetuar o pagamento da mercadoria, subtraindo-a desse modo.

No entanto, um dos funcionários do supermercado viu a ação do denunciado, o seguiu e conseguiu detê-lo de posse da mercadoria subtraída (auto de apreensão fl. 24)

[...]

Não se ofereceu o acordo de não persecução, nem se propõe a suspensão condicional do processo em razão das informações de que o denunciado responde a outras ações penais, sendo inclusive condenado (00026338420138080048 e 000141 9-96.2014.8.08.0024), o que demonstra que as medidas não serão suficientes a reprovação e prevenção do crime.

Materialidade e autoria comprovadas pelo APFD, Boletim Unificado de folhas 03/05, do inquérito policial em anexo; c) Auto de apreensão de fl. 24 e pelas provas testemunhais, assim como pela própria confissão por parte do Recorrente. Inclusive, o recurso não desafia a as provas produzidas, mas somente requer que seja reconhecida a insignificância do crime praticado.

Ocorre que, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o princípio da insignificância não se aplica aos casos em que o agente seja reincidente. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos. (AgRg no AREsp n. 2.232.330/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

No presente caso, verifica-se que o acusado já foi condenado por outro processo criminal da mesma natureza que o presente (furto autos n° 0001419-96.2014.8.08.0024), bem como responde a outro, também por furto (autos n° 0005760-15.2022.8.08.0048), de maneira que os comandos sentenciais guardam absoluta relação com a jurisprudência.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, este já foi concedido ao Recorrente em sentença, não havendo interesse em sua apreciação.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, trata-se igualmente de entendimento pacificado na jurisprudência o de que a competência para sua análise é do Juízo das execuções penais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.